Tribunal: TJBA
Processo: 8177132-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177132-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: JOSE VALDI TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO PROLONGADA POR MAIS DE VINTE DIAS (16/10/2024 A 05/11/2024). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA PELA DESCONTINUIDADE E INEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REPAROS. PERMISSIVO LEGAL (LEI Nº 11.445/2007, ART. 40) QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE POR DEMORA EXCESSIVA. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS (ART. 22, CDC). PROVA DO DESABASTECIMENTO CORROBORADA PELA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO HISTÓRICO DE CONSUMO NO PERÍODO CONTROVERTIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. PRIVAÇÃO DE BEM VITAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E À DIGNIDADE HUMANA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 QUE SE CONFORMA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por JOSÉ VALDI TEIXEIRA e MARISTELIA NOGUEIRA DOS SANTOS, condenando a ré ao pagamento de R$ 270,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais. A controvérsia decorre de interrupção no fornecimento de água por mais de 20 dias no imóvel dos autores, forçando-os a adquirir água em galões para atender às necessidades básicas.

II. Questão em discussão

Discute-se a ocorrência de falha na prestação de serviço público essencial, notadamente quanto à interrupção prolongada e não justificada do fornecimento de água, bem como a caracterização e a quantificação dos danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço essencial.

A prova constante nos autos demonstra que a interrupção perdurou por mais de 20 dias, sem justificativa plausível ou medida eficaz de mitigação por parte da concessionária.

A alegação de consumo regular foi refutada pela própria leitura de consumo da Embasa, que registrou queda de 30% no período de desabastecimento.

A documentação acostada (notas fiscais de compra de água e registros de reclamações) confirma a necessidade de aquisição de água por meios próprios, caracterizando o dano material.

A privação prolongada de água configura violação à dignidade da pessoa humana, ultrapassando o mero aborrecimento, e gerando dano moral presumido (
in re ipsa
).

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade da falha e adequada à função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção prolongada do fornecimento de água, sem justificativa adequada, configura falha na prestação do serviço público essencial e gera dano moral presumido. 2. É devida a indenização por danos materiais comprovadamente decorrentes da interrupção no serviço".

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelação Cível n.º
8177132-50.2024.8.05.0001
, de Salvador, figurando como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e Apelados
JOSE VALDI TEIXEIRA e OUTROS
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA